Tribunal: STJ
Processo: 5020169-96.2021.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802415 - RS (2024/0445654-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SHP ACADEMIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
EMBARGADO
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
ADVOGADA
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU

OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3ad1120b-fcb3-4ebc-a97f-075f9583b668

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802415 - RS (2024/0445654-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SHP ACADEMIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
EMBARGADO
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
ADVOGADA
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU

OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por SHP ACADEMIA E

COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA contra acórdão que negou provimento ao

agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DEINADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo emrecurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: i) não cabimento do recurso especial quando a tese recursal é
eminentemente constitucional; ii) ausência deprequestionamento da matéria
tratada no recurso especial; e, iii) consonância entre a conclusão do acórdão de
origem e o entendimentojurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, osfundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50533585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 17:02:05
Código de Controle do Documento: fd0c3e51-fb85-4ead-a674-8a1b5d8c1d01

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que a
decisão incorreu em omissão ao afirmar que não houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, pois a agravante teria enfrentado de
forma clara e detalhada questões como a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, o
prequestionamento implícito e a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ.
Afirma que o acórdão deixou de reconhecer que as teses apresentadas
no recurso especial tratam exclusivamente de normas infraconstitucionais,
afastando a alegação de violação constitucional. Além disso, aduz que não foi
analisada a divergência jurisprudencial interna sobre a suficiência probatória dos
“termos de verificação” do ECAD e, por fim, que houve omissão quanto à alegação
de usurpação de competência do STJ pela Vice-Presidência do TJRS ao adentrar no
mérito recursal na decisão de inadmissibilidade.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que
sejam sanadas as omissões apontadas.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto pela embargante.
Como exposto no acórdão embargado, não houve impugnação
específica e satisfatória dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo TJ/RS.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
Documento eletrônico VDA50533585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 17:02:05
Código de Controle do Documento: fd0c3e51-fb85-4ead-a674-8a1b5d8c1d01

conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50533585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/09/2025 17:02:05
Código de Controle do Documento: fd0c3e51-fb85-4ead-a674-8a1b5d8c1d01

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.802.415 / RS
Número Registro: 2024/0445654-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50201699620218210010
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHP ACADEMIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS : SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
AGRAVADO
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADA
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SHP ACADEMIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
EMBARGADO : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
Documento eletrônico VDA51385472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:43
Código de Controle do Documento: c379792c-412f-484d-99f3-e3044c59796a

ADVOGADA
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:43
Código de Controle do Documento: c379792c-412f-484d-99f3-e3044c59796a